Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722379-56.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: S. M. R. S. RECORRIDO: M. R. D. C. 5., M. R. D. C. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso inominado. Deserção. Ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal. Inaplicabilidade do art. 932, parágrafo único, do cpc/2015. Princípio da especialidade. Agravo interno conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo previsto pelo art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e pelo art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. A parte agravante alega que deveria ter sido concedido o prazo para regularização do preparo, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, que permite ao relator conceder cinco dias para sanar vícios ou complementar a documentação antes de considerar o recurso inadmissível. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 no âmbito dos Juizados Especiais, para fins de complementação do preparo recursal; e (ii) definir se a ausência de comprovação do preparo no prazo legal acarreta a deserção do recurso inominado. III. Razões de decidir 3.O procedimento para recolhimento do preparo nos Juizados Especiais é regido por normas específicas, como a Lei no 9.099/95 e os enunciados do FONAJE, que estabelecem prazos e procedimentos próprios. 4.A aplicação do art. 1.007 do CPC/2015, que prevê prazo para complementação do preparo, é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, de acordo com o princípio da especialidade, em que a norma especial prevalece sobre a geral. 5.O Enunciado 168 do FONAJE dispõe expressamente pela inaplicabilidade do CPC/2015 aos Juizados Especiais para fins de complementação do preparo recursal, reforçando o entendimento de que a comprovação do preparo é própria e peremptória, não sendo passível de prorrogação, salvo em casos excepcionais, não verificados nos autos. 6.A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo estabelecido acarreta a deserção do recurso, nos termos da legislação especial e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 7.A parte agravante não apresentou motivo justo que justificasse a flexibilização do procedimento legalmente estabelecido, sendo o recolhimento do preparo condição essencial para a admissibilidade do recurso, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. IV. Dispositivo 8.Agravo interno conhecido e desprovido. 9.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. custas processuais e honorários advocatícios conforme fixados na decisão agravada. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 31; CPC/2015, art. 932, parágrafo único; FONAJE, Enunciado 168. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada. É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal